Tribunal: TJPA
Processo: 0801892-70.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801892-70.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MICAEL DOS SANTOS OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, ajuizada por Micael dos Santos Oliveira, visando à anulação da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Irituia/PA, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, com base em fatos ocorridos em 09/01/2018, envolvendo a vítima S. Q. R. dos R., então com 11 anos de idade.

2. Sustenta o requerente erro judiciário, ausência de provas materiais, nulidade por cerceamento de defesa em razão de revelia indevidamente decretada e inexistência de citação válida. Requer, subsidiariamente, a reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação penal foi embasada exclusivamente no depoimento da vítima, desacompanhado de elementos probatórios idôneos; (ii) houve nulidade processual em virtude de ausência de citação válida e cerceamento de defesa; (iii) há prova nova ou fato novo que justifique a desconstituição da coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação não se baseou exclusivamente na palavra da vítima, mas também em exames periciais, como o de corpo de delito que identificou lesão corporal compatível com a narrativa da vítima e laudo sexológico que indicou sinais de conjunção carnal e outros atos libidinosos recentes.

5. A jurisprudência pátria admite a palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais contra menores, como meio de prova suficiente quando coerente e corroborada por outros elementos do conjunto probatório.

6. Não houve nulidade processual: o réu foi regularmente citado, tendo a revelia sido decretada após várias tentativas infrutíferas de localização. A defesa técnica foi devidamente exercida por advogada constituída e presente em todos os atos relevantes do processo.

7. A revisão criminal não se presta à reapreciação do mérito da decisão penal transitada em julgado, ausente qualquer prova nova ou vício formal relevante a justificar sua procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação revisional parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. Não configura nulidade processual a ausência do réu na instrução criminal quando regularmente citado e representado por defensor constituído, com revelia decretada nos termos do art. 367 do CPP. 2. A revisão criminal exige demonstração de prova nova ou vício formal relevante, não se prestando à simples reanálise do conjunto probatório já valorado na condenação definitiva.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 367 e 621, I e II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.208/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJe 10.03.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 19 a 26 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
ajuizada com fundamento no art. 621, e seguintes, do Código de Processo Penal Brasileiro, por
MICAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o condenou, nos autos da Ação Penal n.º 0001602-29.2019.8.14.0023, como incurso no tipo penal inserto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Certidão de Trânsito em julgado à ID 24703939, pág. 180).

Narra a
proemial acusatória
que em 09/01/2018, por volta das 17h, na residência da vítima, na zona rural de Vila Santa Rosa do Itabocal, o requerente teria praticado conjunção carnal e ato libidinoso com a criança S. Q. R. dos R., à época com 11 (onze) anos, consistindo este último em sugar-lhe o pescoço, provocando-lhe lesão visível. Descreve que o requerente ainda teria induzido a vítima a mentir sobre a origem da lesão, atribuindo-a a queimadura com óleo quente. A mãe da menor desconfiou da versão e, após relato da filha, foi lavrado boletim de ocorrência. Acrescenta que o exame sexológico confirmou o abuso

Na
Revisão Criminal
(ID 124703932), como
causa de pedir
, sustenta o autor a ausência de provas materiais, nulidades processuais e erro judiciário. Alega que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem qualquer elemento probatório que o vinculasse inequivocamente ao fato. Aponta que não foi citado ou intimado para participar da instrução, tendo sido condenado à revelia, o que configura cerceamento de defesa. Destaca que permaneceu no mesmo endereço e jamais se ocultou da Justiça. Aduz, assim, que o processo violou o contraditório e o devido processo legal, sendo cabível a revisão com fundamento no art. 621, incisos I e II, do CPP.

Requer a anulação da sentença e, subsidiariamente, a realização de nova instrução com garantia plena de defesa.

Custas recolhidas à ID 25446668.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo
parcial conhecimento
da ação revisional,

e, no mérito, por sua
improcedência.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

A presente revisão criminal foi proposta por MICAEL DOS SANTOS OLIVEIRA com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir sentença condenatória transitada em julgado que o declarou culpado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

Sustenta a parte autora a existência de erro judiciário, afirmando que a condenação fundou-se exclusivamente no depoimento da vítima, desacompanhado de elementos materiais de prova, bem como a nulidade do processo originário em razão do alegado cerceamento de defesa, por não haver participado da instrução criminal.

Dessarte, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Após detida análise, verifico que o pedido revisional
não merece prosperar
.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento novo ou prova superveniente apta a infirmar a autoridade da sentença condenatória transitada em julgado. Ao contrário, verifica-se que o
decisum
foi proferido com base em conjunto probatório sólido e coerente, conforme se depreende da sentença condenatória (ID 24703939, pág. 164).

A sentença condenatória, conforme consta dos autos originários (ID 24703939), não se fundamentou exclusivamente nas declarações da vítima, mas encontrou lastro probatório complementar, tanto no
Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal (ID 24703939, pág. 11),
que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, apresentando
“hematoma em região cervical direita de aproximadamente 20cm”
;

como no
Laudo de Perícia de Exame Sexológico Forense

(ID 24703939, pág. 16)
, que conclui pela existência de vestígios de prática de conjunção carnal recente, com focos de hemorragia em orla himenal e rotura recente e, ainda, pelos vestígios da prática de outros atos libidinosos recentes, com descrição de
“sucção lasciva, na lateral direita do pescoço e região infra mandibular direita”
.

Ademais, em que pese não tenha havido testemunha presencial independente, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que,
nos delitos contra a dignidade sexual de menores
, a palavra da vítima,
quando harmônica, coerente e desprovida de contradições internas ou externas
, sobretudo se
em consonância com os demais elementos constantes dos autos
,
ostenta elevada força probatória
, sendo apta, por si só, a sustentar juízo condenatório, máxime quando
corroborada por prova pericial conclusiva
.

Na espécie, a autoria é induvidosa e encontra-se lastreada no sólido depoimento da vítima
S. Q. R. dos R.
, no qual descreve com riqueza de detalhes os atos libidinosos e a violência sofrida, com firmeza e coerência. Relata que, no dia dos fatos, encontrava-se sozinha em casa quando o réu chegou ao local, beijou-lhe o pescoço e, em seguida, tapou sua boca enquanto ela tentava gritar. Narra que o revisionando a segurou e praticou conjunção carnal mediante penetração, além de questioná-la durante o ato se estava gostando. Declara, ainda, que em ocasiões anteriores o réu já havia tocado suas partes íntimas e a observava constantemente, o que lhe causava medo.

O relato da infante foi ainda corroborado pelo testemunho da genitora, Ângela Cristina Resende dos Reis, que, ao retornar à residência, percebeu alterações comportamentais na filha, a quem indagou diretamente, tendo esta revelado espontaneamente o ocorrido. A testemunha também confirmou que, após os fatos, a menor passou a necessitar de acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

A que se nota, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como recurso de apelação, onde pretende reexaminar o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Ademais, na hipótese,
nenhuma prova nova foi arguida pela defesa que justifica a revisão.
Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal.

Especificamente no que tocante à alegada
nulidade por ausência de citação e cerceamento de defesa
, os documentos constantes dos autos originários infirmam tal alegação.

O requerente foi
regularmente citado
(Certidão à ID 24703939, pág. 57) e, após diversas tentativas de sua intimação, em três endereços informados nos autos, não foi localizado, razão pela qual teve sua revelia decretada, nos termos do art. 367, do CPP, conforme decisão à ID 24703939, pág. 139.

Cumpre assinalar que
a defesa técnica do revisionando foi efetivamente exercida por advogada regularmente constituída nos autos
, a qual foi
devidamente intimada de todos os atos processuais relevantes
. Tal circunstância evidencia o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, em sua dimensão técnica, conforme garantido pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim,
inexiste nulidade absoluta
a macular o feito, porquanto
o comparecimento pessoal do acusado não constitui condição
sine qua non
de validade da instrução criminal
, quando há revelia declarada nos termos do art. 367 do CPP e o patrocínio técnico da defesa está garantido de forma contínua e eficaz. Trata-se de hipótese em que a ausência do réu
não implicou qualquer prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa
, razão pela qual não prospera a alegação de cerceamento, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. RETIRADA DO ACUSADO DA SALA VIRTUAL. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. REVELIA SOMENTE DECRETADA APÓS A TENTATIVA FRUSTRADA DE COMUNICAÇÃO COM O ACUSADO POR MEIO TELEFÔNICO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE NO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem consolidado entendimento no sentido de que o direito de presença (física ou virtualmente) é um dos desdobramentos do direito à ampla defesa, na vertente da autodefesa, pois dá ao acusado a oportunidade de presenciar e participar ativamente da instrução criminal, podendo, inclusive, auxiliar o encarregado por sua defesa técnica na condução dos questionamentos e diligências.

2. Embora reconheça a importância desse direito, esta Corte tem reiterado que não se trata de direito absoluto, de maneira que nem a ausência do acusado nem eventual restrição ao seu comparecimento ensejam, de plano, a declaração de nulidade do ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo ao exercício das garantias constitucionais, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

3. Na hipótese, a retirada do paciente da sala de audiência virtual teve como fundamento o temor das testemunhas em depor na presença do réu. Nesse aspecto, nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal, a retirada do réu da sala de audiências pode ser determinada pelo juiz quando este verificar que a presença do acusado pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo a prejudicar a coleta do depoimento.

4. Do mesmo modo, quanto ao cerceamento de defesa pela decretação da revelia, a Corte destacou que a revelia somente foi decretada após a tentativa frustrada de comunicação com o acusado por meio telefônico, e embora o réu não tenha comparecido ao interrogatório, a defesa técnica estava presente no ato, enfatizando a ausência de prejuízo. Essa compreensão se amolda ao entendimento firmado por esta Corte Superior, no sentido de não reconhecer nulidade decorrente da ausência do paciente na audiência de instrução e julgamento se a parte que alegar o vício não demonstrar o prejuízo sofrido, tal como ocorre neste caso. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

5. Destaco, por oportuno, que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.).

6. Por fim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de estupro de vulnerável pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, o que é inadmissível.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 968.208/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)”
(grifei)

Não há, pois, vício formal ou material que justifique a revisão da sentença condenatória, tampouco a existência de prova nova capaz de abalar a coisa julgada penal. O que se pretende, a rigor, é rediscutir matéria já exaustivamente examinada na instância de origem, o que não se coaduna com a finalidade e os estritos limites da revisão criminal.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHECIMENTO EM PARTE da presente revisão criminal e, no mérito, julgo-lhe IMPROCEDENTE,
mantendo-se íntegra a sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal originária n.º 0001602-29.2019.8.14.0023, da Vara Única da Comarca de Irituia/PA.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025